Tribunal: TJDFT
Processo: 0719890-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.695 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
2. “3. ‘2. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva. 3. Não se vislumbrando flagrante teratologia ou má apreciação de provas, não faz sentido a revisão dos alimentos pela segunda instância. 4. Mantido o percentual dos alimentos no patamar estabelecido na sentença, que se mostra adequado, já que levadas em consideração as nuances do caso em tela. ( )’ (Acórdão 1223430, 00062738220178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Assim é que, da análise do que se afirma constituir necessidade dos filhos, da capacidade financeira da genitora, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença, que deve ser mantida. 5. Apelação conhecida e não provida” (Acórdão 1646631, 07505986220218070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Constituir nova família, escolha pessoal, não conduz a redução de pensão alimentícia. Quem constitui nova família deve honrar o compromisso de prestar alimentos ao filho que já os recebia antes dessa condição pela elementar razão de que uniões posteriores não significam redução das necessidades alimentares dos filhos anteriores.
4. Recursos conhecidos e não providos.